Tribunal: TJES
Processo: 5013081-02.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013081-02.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE ELIZABETH TORRES PROCOPIO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JANE ELIZABETH TORRES PROCOPIO contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé e dos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se a relação contratual configura falha no dever de informação suficiente para justificar a nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé, diante da conduta da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura da autora no termo de adesão ao cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto em folha, aliada à apresentação de documentos pessoais e reiteradas contratações de saques ao longo de mais de uma década, confirma a plena ciência quanto à modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. A documentação constante nos autos — inclusive contratação recente via videochamada em 2024 — demonstra que a autora tinha conhecimento inequívoco da natureza do produto financeiro, razão pela qual não se identifica falha no dever de informação.

5. A continuidade no uso do crédito, com saques complementares contratados de forma autônoma e consciente, reforça a higidez do negócio jurídico, inviabilizando a requalificação contratual ou sua anulação.

6. A ausência de prova de ilicitude nas cobranças e o simples inadimplemento contratual não ensejam, por si só, reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7. A condenação por litigância de má-fé se justifica diante da conduta da autora de negar fatos comprovados nos autos, especialmente após firmar novo contrato em 2024, o que caracteriza alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza do produto e às condições contratuais.

2.
A reiteração de saques com uso do mesmo contrato descaracteriza vício de consentimento e confirma a adesão voluntária à modalidade contratada.

3. A condenação por litigância de má-fé é cabível quando a parte altera a verdade dos fatos de forma consciente, mesmo após sucessivos atos contratuais confirmando a ciência do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, 81 e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.11.2019, DJe 27.11.2019;
TJES, AI nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.04.2022;
TJSP, AC 1034298-47.2019.8.26.0224, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 26.06.2020, DJESP 09.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
JANE ELIZABETH TORRES PROCOPIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) não ter tido ciência da real natureza do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum; (ii) que jamais utilizou cartão físico, tampouco recebeu faturas mensais, sendo os valores creditados diretamente em sua conta bancária; (iii) que se trata de consumidora idosa e hipervulnerável, com mais de 80 anos de idade, destinatária final do serviço, o que impõe à instituição financeira um dever qualificado de informação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (iv) que a sentença se fundamentou exclusivamente em vídeo isolado, de recente data, desconsiderando a dinâmica contratual estabelecida ao longo de mais de uma década, durante a qual houve descontos reiterados e impagáveis sobre seu benefício previdenciário, a título de amortização de dívida que se perpetuava. Requer, ao final, o provimento do recurso para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 5135.1280.2220.2948; cessar os descontos em folha; restituir em dobro os valores pagos; e condenar a apelada ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, postula a requalificação do contrato para empréstimo consignado tradicional, com amortização proporcional da dívida. Por fim, pugna pela exclusão da condenação por litigância de má-fé, afirmando ter agido com boa-fé e em legítimo exercício do direito de ação.

Em que pese a irresignação da parte apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, pois os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo banco apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade do contrato firmado entre as partes.

O apelado juntou à contestação o
“
Termo
de adesão
à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”
, preenchido e assinado pela apelante nos idos de 2011, que forneceu cópia da sua documentação de identificação e demonstrativo de pagamento, além de também ter juntado a documentação relativa à contratação de diversos saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado, igualmente acompanhadas de documentações pessoais, durante os últimos anos (evento 16403100).

Todos os documentos assinados pela apelante trazem informações claras sobre as características das operações contratadas, de forma livre e reiterada, sendo despropositada a alegação de vício de consentimento, sobretudo, após diversos saques realizados em benefício da consumidora.

A documentação não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pela apelante envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Consta expressamente do termo de adesão ao cartão de crédito consignado a autorização para realizar o desconto mensal em sua remuneração em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito contratado.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito por mais de uma década (um saque em 2011 e outros 11 complementares, entre 2013 a 2024), adimplindo apenas o valor mínimo, conforme reserva de margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Também foi apurado nos autos que a apelante, em 16 de abril de 2024 — poucos meses antes do ajuizamento da presente ação — realizou videochamada com atendente do Banco BMG, por meio da qual solicitou novo saque complementar vinculado ao mesmo cartão de crédito consignado ora impugnado, tendo sido prestadas, na ocasião, explicações claras acerca da natureza do produto financeiro contratado, culminando em novo consentimento expresso da consumidora.

Consoante já se manifestou a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

No caso, inexiste no caderno processual qualquer indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, que foi amplamente utilizado por mais de uma década, e cujos termos também foram confirmados na contratação do último saque realizado em 2024. o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Sobre o tema, já decidiu este egrégio Colegiado (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais). 2. Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade. 3. Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação. 4.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/04/2022).

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Registra-se que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé, igualmente não merece reforma a sentença, pois a atuação da parte apelante, ao negar o conhecimento do contrato e alegar ignorância sobre sua natureza, mostra-se frontalmente contraditada pelas provas constantes dos autos, especialmente a videochamada recente, que demonstra de forma inequívoca que ela tinha plena ciência da dinâmica contratual envolvida, inclusive quanto aos efeitos da contratação.

Frisa-se que não se trata de relação contratual pontual ou isolada, mas sim de sucessivos atos volitivos da apelante, que, ao longo dos anos, solicitou
diversos saques complementares
, todos devidamente registrados e contratados mediante assinatura ou biometria facial, com os valores respectivos sendo
depositados diretamente em sua conta bancária
.

A conduta caracteriza hipótese de alteração da verdade dos fatos (art. 80, inc. II, do CPC), legitimando a aplicação da multa de 9% do valor da causa, fixada com base no art. 81 do mesmo diploma legal.

Não se trata aqui do simples exercício do direito de ação por parte da consumidora hipossuficiente, mas da utilização do processo judicial em dissonância com os fatos reais, em tentativa de revisão de contrato cujos termos sempre lhe foram claros e reiteradamente reconhecidos por seus atos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator, esclarecendo que,
no caso dos autos
, possível identificar a utilização do cartão pela apelante em numerosas compras (supermercado, recarga de celular, lojas, dentre outros), conforme faturas acostadas ao id. 16403102, o que afasta a alegação de vício de consentimento, demonstrando que a consumidora sabia da contratação e anuiu com os seus termos.